Tribunal: TJDFT
Processo: 0717373-33.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPROVAÇÃO DA POSSE E DO ESBULHO. PROVA ORAL. NECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. PRELIMINAR ACOLHIDA. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO REJEITADA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Segundo o princípio da dialeticidade, o recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar a razão de o julgamento ser cassado ou reformado.
2. A mera reprodução dos argumentos apresentados pela parte autora em primeiro grau não implica violação ao princípio da dialeticidade, se a partir da leitura das razões do recurso for possível extrair quais fundamentos da sentença estão sendo impugnados.
3. Nos casos em que é necessária dilação probatória, o julgamento antecipado da lide caracteriza cerceamento de defesa e enseja a desconstituição da sentença.
4. Se determinada prova foi oportunamente requerida e, após, descartada pelo juiz, não pode a lide ser decidida em desfavor da parte que a requereu, sob o fundamento de falta de provas.
5. Apelação conhecida e provida. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Sentença desconstituída. Unânime.